Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731022-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRENE GERALDA DOS REIS CAIXETA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 22022319. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício n° 13/2021 - PROPREC, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. 2. Quanto a planilha de cálculos apresentada pelo Ente Devedor no ID 28366863, verifico que não há nada a prover, considerando que o pedido preferencial formulado pela credora foi indeferido nos termos da decisão de ID 21573286. 3. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac